Tribunal: TJDFT
Processo: 0719480-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719480-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Impacto Organização de Eventos Ltda Embargado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Impacto Organização de Eventos Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 49500410). De acordo com o disposto nos artigos 180 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator